Tribunal: CARF
Processo: 11030.000011/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000011/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Assim, quando há
absoluta falta de esclarecimentos a respeito da apuração do crédito tributário, o
lançamento é nulo por comprometer a ampla defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Debora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro
Douglas Kakazu Kushiyama.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 209/212, interposto contra decisão da DRJ
em Santa Maria/RS de fls. 203/205, a qual julgou procedente os lançamentos de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à parte patronal e adicional para o SAT (DEBCAD no
37.252.406-0, fls. 02/33 deste processo principal) assim como as contribuições devidas a
Terceiros sobre o mesmo levantamento (DEBCAD no 37.252.410-9, fls. 03/22 do processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000011/2010-39
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000011/2010-39

apenso no 11030.000012/2010-83), ambos lavrados em 13/01/2010, referentes ao período de
01/2005 a 12/2008, com ciência da RECORRENTE em 15/01/2010, conforme AR de fl. 116.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 460.426,93 ao passo que o valor do processo apenso é de R$ 90.942,78,
ambos já acrescidos de juros (até a lavratura) e multa de ofício no percentual de 75%.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 34/42), a fiscalização constatou que o
RECORRENTE se declarava como entidade imune às contribuições para a seguridade social,
razão pela qual o auditor a intimou para apresentar as (i) ações judiciais que tratam acerca da
imunidade; (ii) documentos que comprovem o eventual direito adquirido; e (iii) o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (“CEBAS”).
Em resposta, o RECORRENTE apresentou o CEBAS, expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social — CNAS através do processo n° 71010.000677/2004-17, com
validade até o ano de 2007. Ato contínuo, a fiscalização constatou que a RECORRENTE
apresentou tempestivamente pedido de renovação da certificação para o triénio subsequente.
A despeito de possuir o CEBAS, entendeu a fiscalização que a RECORRENTE
não era imune pois não cumpria todos os requisitos previsto no art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Alerta-se que o fiscal apenas transcrever os incisos do art. 55, sem especificar qual foi a conduta
praticada ou qual o requisito que não foi cumprido pela RECORRENTE.
Ato contínuo, a fiscalização efetuou o lançamento tomando como base o valor dos
pagamentos informados em GFIPs e na folha de pagamento da RECORRENTE.
Ademais, a fiscalização alerta que fez o cotejo de multa a ser aplicada ao caso,
entendendo ser mais benéfico ao recorrente a aplicação da nova multa de ofício no percentual de
75%, do que a multa originalmente prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou Impugnações, com o mesmo conteúdo, às fls.
120/125 e fls. 159/164, relativas aos DEBCADs no 37.252.406-0 e no 37.252.410-9,
respectivamente. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela
DRJ em Santa Maria/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
A autuada se insurge contra os lançamentos fiscais, apresentando, no prazo
regulamentar de defesa, as seguintes alegações:
-Entidades em gozo regular de isenção, enquadram-se no código FPAS 639. Não há
incidência de contribuições previdenciárias ou de terceiros (outras entidades ou fundos)
a cargo da empresa. Subsiste, porém, a obrigação de descontar e recolher as
contribuições dos empregados, e demais segurados que lhe prestem serviços, incidentes
sobre seu salário de contribuição;
-A entidade é filantrópica, conforme Certidão de Filantropia emitida pelo órgão
responsável;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000011/2010-39

-A entidade cumpriu todos os requisitos da lei, integralmente, não tendo sido em
nenhum momento notificada pela falta de algum requisito. Com efeito, o Hospital
impugnante está isento das contribuições sociais previdenciárias, de acordo com o art.
55 da Lei no 8.212/91. e recolheu os encargos sociais correspondentes.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Santa Maria/RS julgou procedente
ambos os lançamentos, conforme acórdão de fls. 202/205, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE SER REQUERIDA
Ainda que admitida a entidade como filantrópica e beneficente de assistência social, a
isenção, no período em questão, era efetivada por despacho da autoridade administrativa
competente, em requerimento específico em que o interessado fazia prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos para sua
concessão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Neste ponto, constata-se que, apesar de os DEBCADs serem objeto de processos
distintos, eles foram apensados antes da decisão da DRJ, conforme Termo de fl. 34 do processo
apenso. Sendo assim, a DRJ, ao apreciar o caso, proferiu apenas um acórdão para ambos os
DEBCADs, conforme se infere da conclusão do voto proferido pela autoridade julgadora de
primeira instância, abaixo transcrito (fl. 205):
Isso posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUGNAÇÕES e manutenção dos
créditos decorrentes dos lançamentos fiscais.
Com isso, o contribuinte apresentou um único Recurso Voluntário para tratar de
ambos os DEBCADs.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/05/2010,
conforme AR de fl. 208, apresentou o recurso voluntário de fls. 209/212 em 21/06/2010.
Em suas razões meritórias, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Contudo, abriu preliminar de nulidade, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, ao argumento de que o acórdão recorrido inovou na fundamentação dos autos de
infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000011/2010-39

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade dos Lançamentos
Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte alega nulidade do auto de
infração por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a fiscalização não elencou
qual foi o requisito previsto no art. 55 da Lei no 8.212/1991 que deixou de ser cumprido pelo
RECORRENTE, ao passo que o acórdão da DRJ manteve o lançamento ao argumento de que
não houve o requerimento à isenção/imunidade, previsto no §1° do art. 55 da Lei 8.212/91.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000011/2010-39

Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento, entendo que o mesmo
merece prosperar.
Em consulta ao relatório fiscal de fls. 34/42, verifica-se que a fiscalização
reconhece que o RECORRENTE era certificada com o CEBAS à época do período fiscalizado.
Contudo, apesar de possuir o Certificado, entendeu que “a entidade não é isenta das
contribuições sociais previdenciárias por não preencher todos os requisitos do art.55 da Lei
8.212/91” (fl. 36).
Ocorre que, o fiscal não elencou qual foi o requisito efetivamente descumprido
pelo RECORRENTE e nem especificou qual a conduta praticada. Segue, abaixo, a transcrição
integral do relatório fiscal referente a este tópico (fls. 36/37):
Apesar de possuir o Certificado, a entidade não é isenta das contribuições sociais
previdenciárias por não preencher todos os requisitos do art.55 da Lei 8.212/91.
Logo, verifica-se que o autoenquadramento efetuado pelo contribuinte, não isenta das
contribuições sociais previdenciárias, deu-se apenas para se elidir do pagamento dos
tributos devidos pela mesma.
Entidades isentas das contribuições sociais, de acordo com o artigo 55 da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a
cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde,
a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000011/2010-39

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas
atividades.
1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
Abaixo, detalharemos o levantamento efetuado.
A simples indicação do dispositivo legal, sem especificar qual a conduta praticada
pela RECORRENTE, impede o seu regular exercício do direito de defesa.
Ora, qual foi o requisito descumprido? Foi a ausência do reconhecimento como
entidade de utilidade pública? Foi a remuneração dos diretores? Foi a ausência de aplicação
integral do resultado operacional na manutenção das atividades da empresa? Não se sabe.
A mesma situação é observada nos autos do processo apenso no
11030.000012/2010-83, cujo Relatório Fiscal encontra-se acostado às fls. 23/31 do citado
processo.
A DRJ, por sua vez, pressupôs que a causa do descumprimento seria a ausência
de apresentação ao INSS do requerimento da imunidade, nos termos do art. 55, §1o, da mesma
Lei no 8.212/91. Contudo, tal informação não está contida nem no auto de infração nem no
relatório fiscal da infração, tratando-se apenas de inferência da autoridade julgadora de primeira
instância.
Sabe-se que a motivação do lançamento (ato administrativo por excelência) tem
por principal função assegurar o contraditório e ampla defesa aos sujeitos passivos, direitos
fundamentais garantidos aos litigantes em processo administrativo, conforme art. 5o, LV, da
Constituição:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Conforme art. 142 do Código Tributário Nacional, quando do lançamento do
crédito tributário, a autoridade lançadora deve verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo
devido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A identificação da matéria tributável nada mais é do que a transcrição, em
linguagem inteligível pelo sujeito passivo, dos fatos ou atos motivadores do lançamento
tributário.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000011/2010-39

E não é sem razão, pois a identificação da matéria tributável tem, precipuamente,
duas finalidades: primeiramente, indicar ao sujeito passivo da obrigação tributária que fatos lhe
estão sendo imputados, fatos estes que dão azo ao lançamento e, portanto, justificam a imposição
da exação tributária; e, ademais, garantir o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Assim, sem a devida identificação legal da conduta praticada, entendo que devem
ser cancelados os lançamentos objeto dos DEBCADs no 37.252.406-0 e no 37.252.410-9, por
cerceamento do direito de defesa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital